Tribunal: TJSP
Processo: 1008796-86.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO À EDUCAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE MENSALIDADE ESCOLAR POR UM ÚNICO PERÍODO – Pretensão inicial voltada à condenação solidária dos réus ao ressarcimento das mensalidades referentes ao período escolar matutino entre os anos de 2012 a 2017, além de indenização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO À EDUCAÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE MENSALIDADE ESCOLAR POR UM ÚNICO PERÍODO – Pretensão inicial voltada à condenação solidária dos réus ao ressarcimento das mensalidades referentes ao período escolar matutino entre os anos de 2012 a 2017, além de indenização pelos danos morais supostamente suportados – Inadmissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que não demonstraram a necessidade de matrícula em período integral do autor na escola especializada custeada pelo Estado - Período adicional contratado exclusivamente pelos representantes do menor por mera comodidade, sem qualquer notificação ou requerimento prévio junto à Secretaria Estadual de Educação – Ausência de qualquer ato ilícito ou descumprimento de dever legal por parte dos réus - Reembolso indevido – Dano moral não configurado - Sentença de improcedência mantida– Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008796-86.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
GUSTAVO DE SOUZA CAIRES, DHIEGO DA SILVA CAIRES e TATIANA
CORREIA DE SOUZA, são apelados G.D.A. -GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM S/S LTDA. (TRILHA - EDUCAÇÃO ESPECIAL) e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1008796-86.2019.8.26.0554
APELANTE:
GUSTAVO
DE
SOUZA
CAIRES
(menor
incapaz,
representado por seus genitores DHIEGO DA SILVA CAIRES e
TATIANA CORREIA DE SOUZA)
APELADOS: GDA GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM S/S
LTDA e ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
VOTO N° 18.196
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DIREITO À EDUCAÇÃO PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA
(TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA) CUSTEIO, PELO ESTADO, DE MENSALIDADE
ESCOLAR POR UM ÚNICO PERÍODO
Pretensão inicial
voltada à condenação solidária dos réus ao ressarcimento das
mensalidades referentes ao período escolar matutino entre os anos
de 2012 a 2017, além de indenização pelos danos morais
supostamente suportados Inadmissibilidade Elementos de
prova carreados aos autos que não demonstraram a necessidade de
matrícula em período integral do autor na escola especializada
custeada
pelo
Estado

-
Período
adicional
contratado
exclusivamente pelos representantes do menor por mera
comodidade, sem qualquer notificação ou requerimento prévio
junto à Secretaria Estadual de Educação Ausência de qualquer
ato ilícito ou descumprimento de dever legal por parte dos réus -
Reembolso indevido Dano moral não configurado - Sentença de
improcedência mantida Recurso do autor não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO DE SOUZA CAIRES (menor incapaz, representado por seus
genitores DHIEGO DA SILVA CAIRES e TATIANA CORREIA DE SOUZA),
nos autos da “ação de indenização por perdas e danos” por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
3
promovida em desfavor dos apelados GDA GRUPO DE
DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM S/S LTDA e ESTADO DE SÃO
PAULO, julgado improcedente o pedido pelo Juízo a quo, sob o
fundamento de que inexistiu descumprimento de dever legal por
parte dos requeridos, na medida em que não há qualquer
notícia nos autos de que foi solicitado ou mesmo que era
necessário
o custeio do período integral de ensino pelo
órgão público, inexistindo o dever de ressarcimento ou mesmo
de pagamento a indenização por danos morais. Sucumbente, o
autor foi condenado ao pagamento de custas, despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça, consoante r. sentença de fls. 189/192, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 209/218), sustenta o
autor que a sentença proferida na Ação Civil Pública no
27.139/00 condenou o Estado de São Paulo ao custeio integral
da educação dos alunos autistas, acrescentando que jamais foi
contratada a prestação de serviços da 1a requerida para o
período matutino ou manifestada concordância com o pagamento
da mensalidade referente a esse período. Ao final, requer o
provimento do recurso, reformando-se a sentença de primeiro
grau para o fim de julgar procedente o pedido inicial.
Recurso regularmente processado, sem preparo,
vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fls. 66),
e respondido somente pelo réu GDA, com preliminar de
prescrição (fls. 230/238).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
4
Colhe-se dos autos que o menor autor é
portador de Transtorno do Espectro Autista TEA sendo que em
31.01.2011, após comprovar o preenchimento dos requisitos
para receber tratamento especializado custeado pelo Estado de
São
Paulo

especificados
na
Ação
Civil
Pública
no
053.00.027139-2 -, obteve junto a Secretaria de Educação uma
vaga como bolsista integral na escola “Evolução Centro de
Vivência”, tendo sido matriculado no período vespertino.
Em decorrência da grande distância dessa
Instituição em relação à residência do menor, seus genitores
requereram e obtiveram junto à Secretaria de Educação, em
meados de fevereiro/2011, a transferência da matrícula do
período
vespertino
para
a
escola
“Trilha

Educação
Especial”.
Nessa escola, em 2011 o menor estudou no
período da tarde, das 13h15 às 17h15, sendo que entre 2012 a
2017 passou a estudar também no período matutino, das 08h00
às 17h00.
Ocorre que, segundo alegam os genitores do
menor, a partir de 2012 a escola passou a cobrar mensalidade,
as quais foram devidamente pagas ao longo dos anos, vez que
“não suspeitavam que a cobrança era indevida, pois acreditavam que
o Estado tinha o dever de custear apenas parcialmente a educação
do filho, sendo assim, não questionaram quando a escola passou a
cobrar mensalidades” (fls. 08).
No ano de 2018, a matrícula foi transferida
para uma nova escola em Santo André, ocasião em que constatou-
se que as cobranças das mensalidades foram ilícitas, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
5
descoberto “que o Estado custeia de forma integral a educação das
crianças autistas” (fls. 08).
Nesse contexto, com o escopo de regularizar a
situação, o autor GUSTAVO DE SOUZA CAIRES (menor incapaz,
representado por seus genitores DHIEGO DA SILVA CAIRES e
TATIANA CORREIA DE SOUZA) ingressou com a presente demanda em
face do GDA GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM S/S LTDA
e do ESTADO DE SÃO PAULO pleiteando, em síntese, a condenação
solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos
materiais (devolução em dobro do valor das mensalidades,
equivalente a R$ 88.666,00) e morais (R$ 20.000,00),
acrescidos dos respectivos consectários legais (fls. 01/26).
Na sentença, contra a qual se insurge o autor,
o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo a quo, sob o
fundamento de inexistiu descumprimento de dever legal por
parte dos requeridos, na medida em que não há qualquer
notícia nos autos de que foi solicitado ou mesmo que era
necessário o custeio do período integral de ensino ao órgão
público, inexistindo o dever de ressarcimento ou mesmo de
pagamento a indenização por danos morais. Sucumbente, o autor
foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Pelo que se depreende dos autos, o recurso não
comporta acolhimento.
Ab initio, sem amparo a preliminar deduzida em
contrarrazões, vez que, conforme bem observado na sentença,
não corre a prescrição contra menor incapaz, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
6
expressa previsão do art. 198, I, do Código Civil1.
Superada essa questão, passa-se à análise do
mérito recursal.
Pois bem, a Constituição Federal, além de
dispor ser de competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios cuidar da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência, além de
proporcionar os meios de acesso à educação (art. 23, II e V,
da CF ), expressamente estabeleceu que compete ao Poder
Público garantir a permanência na escola e atendimento
especializado
e
com
qualidade
aos
deficientes,
preferencialmente na rede regular de ensino:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
(...)
VII - garantia de padrão de qualidade.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;
No mesmo sentido é o art. 4o, da Lei de
Diretrizes e Base da Educação (LF 9.394/96):
Art. 4o. Art. 4o O dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia
de:
III
-
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, transversal a todos
os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente
na rede regular de ensino;
1 Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
7
Consoante
inteligência
externada
pelo
constituinte originário, em 30.03.2007 o Brasil tornou-se
signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, os
quais, seguindo o procedimento previsto no art. 5o, §3o, da
Carta Magna, passaram a integrar o ordenamento jurídico
interno por intermédio do Decreto Legislativo 186/2008.
A partir disso foi editado o Estatuto da
Pessoa com Deficiência (LF 13.145/15), que estipula as
seguintes obrigações ao Estado:
Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em
condições
de
igualdade,
o
exercício
dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.
Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à
igualdade de oportunidades com as demais pessoas e
não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da
família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade,
à
alimentação,
à
habitação,
à
educação, à profissionalização, ao trabalho, à
previdência
social,
à
habilitação
e
à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos
e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal,
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis
e de outras normas que garantam seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa
com deficiência, assegurados sistema educacional
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
8
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento
possível
de
seus
talentos
e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses
e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da
comunidade
escolar
e
da
sociedade
assegurar
educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência,
negligência e discriminação.
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar,
criar,
desenvolver,
implementar,
incentivar,
acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao
longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais,
visando
a
garantir
condições
de
acesso,
permanência, participação e aprendizagem, por meio
da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o
atendimento educacional especializado, assim como
os demais serviços e adaptações razoáveis, para
atender às características dos estudantes com
deficiência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a
conquista e o exercício de sua autonomia;
(...)
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas
em ambientes que maximizem o desenvolvimento
acadêmico e social dos estudantes com deficiência,
favorecendo
o
acesso,
a
permanência,
a
participação e a aprendizagem em instituições de
ensino;
(...)
XI - formação e disponibilização de professores
para o atendimento educacional especializado, de
tradutores e intérpretes da Libras, de guias
intérpretes e de profissionais de apoio;
(...)
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
À luz desses dispositivos legais, verifica-se,
portanto, que cabe ao Poder Público tomar todas as medidas
necessárias para promover a inclusão social das pessoas
portadoras de deficiência por meio do direito à educação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
9
garantindo-lhe igualdade substancial de acesso e permanência
na escola.
Nesse contexto, o direito à educação encontra
base no princípio da dignidade da pessoa humana, figura entre
os direitos fundamentais e está positivado como direito
público subjetivo, subsumindo-se ao preceito do art. 5o, §1o,
da Constituição Federal, o qual estatui que “as normas
definidoras
dos
direitos
e
garantias fundamentais têm
aplicabilidade imediata”.
Caso a Administração descumpra seu dever
constitucional de conferir efetividade a esse direito, admite-
se, em tese, a atuação do Judiciário na política pública,
inexistindo invasão na discricionariedade da Fazenda Pública
se a intervenção decorrer da necessidade de proteção à vida
sob o corolário da garantia de sua saúde, bem jurídico
indisponível,
ficando vencidos os
argumentos de
menor
hierarquia.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências de
garantia da segurança, educação, bem estar e paz social. É
precisamente por causa da independência e harmonia entre os
Poderes, previstas no art. 2o da Constituição Federal, que,
estando o Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores
da Constituição Federal, Estadual e da legislação infraconstitucional supracitada, indeclináveis da plena
cidadania, não tem sentido alegar intromissão ao perímetro de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo para
proteger o Executivo Estadual, que está submetido a essa
legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
10
Nessa
linha
já
se
pronunciou
o
Supremo
Tribunal Federal: “embora resida primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar
políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder
Judiciário,
determinar,
ainda
que
em
bases
excepcionais,
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela
própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos
estatais
inadimplentes,
cuja
omissão
por
importar
em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatário mostra-se apta a comprometer a
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais
impregnados de estatura constitucional” (AqR no RE 436.996, Rel
Min. Celso de Mello, STF, j. 22.11.2005).
Assim, configura-se hipótese legitimadora de
intervenção judicial o comprovado descumprimento, por parte
da Administração, de políticas públicas definidas em sede
constitucional.
À luz desses fundamentos, foi ajuizada e
julgada procedente a Ação Civil Pública no 053.00.027139-2
movida pelo Ministério Público Estadual contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo para o fim de:

“(...)
condená-la
a
providenciar
“unidades
especializadas próprias e gratuitas, nunca as
existentes para o tratamento de doentes mentais
'comuns', para o tratamento de saúde, educacional
e assistencial aos autistas, em regime integral ou
parcial especializado para todos os residentes no
Estado de São Paulo, a:
I
arcar com as custas integrais do tratamento
(internação especializada ou em regime integral ou
não), da assistência, da educação e da saúde
específicos,
ou
seja,
custear
tratamento
especializado em entidade adequada não estatal
para
o
cuidado
e
assistência
aos
autistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
11
residentes no Estado de São Paulo;
II Por requerimento dos representantes legais ou
responsáveis, acompanhado de atestado médico que
comprove a situação de autista, endereçado ao
Exmo.
Secretário

do
Estado
da
Saúde
ou
encaminhado por carta com aviso de recebimento,
terá o Estado o prazo de 30 dias, a partir do
protocolo ou do recebimento da carta registrada,
conforme o caso, para providenciar, às suas
expensas, instituição adequada para o tratamento
do autista requerente.
III

A
instituição
indicada
ao
autista
solicitante pelo Estado deverá ser a mais próxima
possível de sua residência e de seus familiares,
sendo que, porém, no corpo do requerimento poderá
constar a instituição de preferencia dos responsáveis ou representantes dos autistas,
cabendo ao Estado fundamentar inviabilidade da
indicação, se for o caso, e eleger outra entidade
adequada.
IV O regime de tratamento e atenção em período
integral ou parcial, sempre especializado, deverá
ser especificado por prescrição médica no próprio
atestado médico antes mencionado, devendo o Estado
providenciar entidade com tais características.
V
Após o Estado providenciar a indicação da
instituição deverá notificar o responsável pelo
autista, fornecendo os dados necessários para o
início do tratamento“ (fls. 59/60).
Como se vê, o Estado foi compelido a custear o
tratamento educacional dos estudantes autistas em regime
integral ou parcial, a “ser especificado por prescrição
médica
no
próprio
atestado
médico”
apresentado
pelos
representantes ou responsáveis ao Secretário de Estado.
Na hipótese vertente, os documentos carreados
demonstram que por ocasião do pedido administrativo de
custeio do curso educacional especializado, efetuado em
23.12.2010, o representante do menor juntou laudo médico por
meio do qual restou constatada a necessidade de intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
12
acadêmica em local apropriado de ensino, sem especificação
quanto à necessidade de matrícula em período integral (fls.
37/41).
Com base nesse pedido e documentos que o
acompanharam, a Secretaria de Estado da Educação ofertou ao
menor atendimento educacional especializado de meio período
junto à instituição “Evolução Centro de Convivência”, sendo
que a matrícula no curso vespertino fora transferida para a
escola
“Trilha

Educação
Especial”
após
pleito
dos
representantes (fls. 103 e 106).
Nessa escola, em 2011 o menor estudou no
período da tarde, das 13h15 às 17h15, sendo que entre 2012 a
2017 passou a estudar também no período matutino, das 08h00
às 17h00, o que ensejou o pagamento adicional por parte dos
representantes (fls. 44/48), que, segundo sustentam, deveria
ser ressarcido pelo Estado.
Neste ponto, em que pese o respeito ao
entendimento consignado no apelo, com ele não se pode
concordar, vez que o Estado somente celebrou convênio e se
obrigou a custear meio período de ensino (horário vespertino).
Tal como esclarecido pelo réu GDA em sua
contestação, a frequência no curso em período integral se deu
por opção dos representantes do menor, ressaltando que,
embora o preço por período variasse à época entre R$ 1.800,00
a R$ 2.730,00 mensais
a depender do grau de atendimento
necessário por cada estudante autista, fls. 105 -, acordo
celebrado entre as partes definiu pela implementação de
cobrança mínima, equivalente a R$ 310,00 reais por mês em
2012, alcançando R$ 583,63 em 2017 (fls. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
13
Não há qualquer ilícito por parte do Estado a
justificar o ressarcimento aos (supostos) danos materiais e
morais, haja vista que este comprovadamente celebrou convênio
para custeio de educação ao menor somente para o período
vespertino,
ante
a
ausência
de
demonstração
da
imprescindibilidade de ensino em período integral, requisito
este exigível na sentença prolatada na ACP no
053.00.027139-2.
Não
obstante,
por
mera
faculdade
e
conveniência, os representantes do menor contrataram serviço
educacional também para o período matutino diretamente com a
escola do grupo GDA, realizando por anos a fio o pagamento do
período adicional (fls. 44/48).
Conforme reconhecido no apelo (fls. 212), no
laudo emitido em 2010 não restou consignada a necessidade de
educação em período integral, razão pela qual foi ofertada
matrícula em curso educacional unicamente para o período
vespertino, sem que os genitores, à época, tenham se
insurgido contra essa solução.
Em 2012, contudo, inobstante a ausência de
novo laudo médico comprobatório da modificação da situação
anterior ou indicativo da necessidade de inclusão do menor em
período integral, os genitores do autor, por iniciativa
própria, sem prévia comunicação ou requerimento junto ao
Estado
de
São
Paulo,
contrataram
serviço
educacional
adicional diretamente com a escola.
Consoante bem observado pelo Juízo a quo, “não
há qualquer notícia nos autos de que foi solicitado o custeio do
período integral ao órgão público” (fls. 191), observando o
Ministério Público que “não há também nenhuma recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
14
médica de que a criança devesse frequentar escola em período
integral”, acrescentando que “o atendimento integral do aluno
autista tem como foco a necessidade médica ou pedagógica da
criança e nunca a conveniência dos pais; com efeito, no
ordenamento jurídico não há qualquer previsão legal que imponha ao
Estado a obrigação de custear o ensino fundamental em período
integral” (fls. 183).
Nesse contexto, em que ausente a comprovação
de necessidade de matrícula em período integral à época,
aliada à inexistência de qualquer solicitação de custeio
junto à Administração, não há que se falar em descumprimento
do dever legal ou prática de ato ilícito por parte do Estado,
motivo pelo qual era mesmo de rigor a improcedência da
pretensão inicial, merecendo a r. sentença de primeiro grau
ser integralmente mantida, tal como lançada.
Por fim, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em segundo grau pelo Procurador e patrono
dos requeridos e respeitados os critérios de ponderação
estatuídos no art. 85, §2o, do CPC/2015 (i grau de zelo do
profissional; ii lugar de prestação do serviço; iii a natureza
e a importância da causa; iv o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço), aumento em 2% os
honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, razão
pela qual caberá ao autor arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora majorados
para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§
11, do CPC 2015, ressalvado o benefício da gratuidade
concedido ao postulante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008796-86.2019.8.26.0554 -Voto no
15
apelação do autor, de modo a MANTER integralmente a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em segundo grau pelo Procurador do requerido e
respeitados os critérios de ponderação estatuídos no art. 85,
§2o, do CPC/2015, aumento em 2% os honorários sucumbenciais
arbitrados em primeiro grau, razão pela qual caberá ao autor
arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora majorados para 12% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC 2015,
ressalvado o benefício da gratuidade concedido ao postulante.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR